Tribunal: TJMT
Processo: 1016334-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016334-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), A. M. V. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.299.029/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016334-80.2021.8.11.0000 aviado na “IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO” de n. 0008107-97.2018.8.11.0041 onde litiga com CAIXA ECONOMICA FEDERAL perante a 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 120211499 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 120892464 omissão por possibilidade de manutenção dos bens objeto do contrato discutido em sede de impugnação de crédito após o período de blindagem eis que o bem móvel essencial para o soerguimento da empresa embargante e o crédito garantido por alienação fiduciária;

Requer o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA RELAÇÃO DE CREDORES ajuizada por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA E OUTROS, a fim de que seja determinada a reinclusão do crédito pertencente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$ 341.942,38 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), ao argumento de que o contrato decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 32.4742.606.0000008-26 não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, vez que os contratos que legitimam o crédito não foram averbados no órgão competente.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial pugnou pela improcedência da impugnação, a fim de que o crédito permaneça fora da relação de credores, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei de Regência.

Já o Ministério Público deixou de emitir parecer, vez que o crédito analisado não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso julgou improcedente o incidente por entender que o crédito decorrente da indigitada operação não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, § 2º e §8º, do CPC.

Inconformada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no julgado no tocante à essencialidade do bem dado em garantia e a aplicação do entendimento do STJ e TJ acerca da exceção à regra para a submissão do crédito.

Contudo, o Magistrado a quo rejeitou os Aclaratórios por entender ausente o vício alegado, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, de modo excepcional, determinados credores expressamente indicados na legislação, não serão atingidos pelos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49, caput, da mencionada Lei.

É o que se extrai da norma:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

No mesmo sentido, trago os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2º, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp Nº 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, EXCLUINDO DO QUADRO GERAL DE CREDORES DO CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.” (RAI nº. 1021090-69.2020.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021)

No caso, os instrumentos representados pelos Contratos de Cédula de Crédito Bancário nº. 32.4742.606.0000008-26, garantido por Alienação Fiduciária (ID 42547933 - págs. 216/225 – autos de origem) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Isso porque consta do instrumento o seguinte:

“Pelo presente instrumento particular, a EMITENTE/CREDITADA da Cédula de Crédito Bancário acima indicada, em garantia do pagamento da dívida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao empréstimo/financiamento concedido por intermédio de seu representante legal ao fim assinado, da Superintendência Regional de Negócios, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações legais e cedulares, sem prejuízo da garantia apresentada pelos AVALISTAS da operação naquele título de crédito, constitui a(s) garantia(s) a seguir descrita(s) e individualizada(s) em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do bem principal todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural, nos termos da legislação aplicável à espécie:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS

A empresa MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ 09.547.055/0001-90, doravante denominado FIDUCIANTE(S), aliena(m) fiduciariamente à CAIXA o(s) veículo(s) adiante identificado(s):

(Id. 42547933 - Pág. 216/217)

Assim, se por um lado há prerrogativas favoráveis ao devedor, pelo outro, também há para a empresa credora, aqui credor fiduciário.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, “constata-se, portanto, que o credor fiduciário não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, tal como realizado na hipótese em voga”.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

No caso, o instrumento representado pelos Contratos de Cédula de Crédito Bancário nº. 32.4742.606.0000008-26, garantido por Alienação Fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022